Tribunal: TCU
Processo: 030.300/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3482/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, II, e 143, inciso III, do RITCU, em considerar, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: cumpridas as determinações dos subitens 1.8.1, 1.8.3 e 1.8.6 do Acórdão 901/2019-TCU-Segunda Câmara ; em cumprimento as determinações dos subitens 1.8.4, 1.8.5, 1.8.7 e 1.8.8. do Acórdão 901/2019-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 030.300/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Secretaria Extraordinária de Segurança Para Grandes Eventos; Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar: 1.6.1. à Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública (Segen) que encaminhe ao Tribunal de Contas da União, no prazo de 180 dias, informações conclusivas sobre os itens 1.8.4, 1.8.5, 1.8.7 e 1.8.8 do Acórdão 901/2019-TCU-Segunda Câmara , retificado pelo Acórdão 2898/2019-TCU-Segunda Câmara ; 1.6.2. o envio de cópia desta deliberação à Secretaria Nacional de Segurança Pública e à Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública.